Tribunal: TJDFT
Processo: 0003387-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003387-58.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ARGOS MADEIRA DA COSTA MATOS RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. ART 121, § 2o, II. PRELIMINAR. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. REJEIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. TESES DEFENSIVAS. LEGÍTIMA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ERRO DE PROIBIÇÃO. CAUSA DE REDUÇÃO DA PENA. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONSERVAÇÃO. CONDUTA SOCIAL, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DECOTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O prazo do art. 46 do Código de Processo Penal é considerado prazo impróprio, não ensejando nulidade o não oferecimento da denúncia no referido prazo. 2. Da análise dos autos não se extrai elementos que evidenciem que o acusado agiu diante de injusta agressão, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, não sendo configurada a legítima defesa. 3. Não há de se falar em erro de proibição, quando demonstrado que o agente tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta. 4. Para a configuração da inexigibilidade de conduta diversa exige-se que o agente não possa praticar comportamento diverso do que o proibido por lei, o que não ocorreu na hipótese. 5. Não se verifica presentes os requisitos autorizadores da causa de redução de pena prevista no 121, § 1o do Código Penal. 6. Deve ser decotada a valoração negativa referente à conduta social, consequências e circunstâncias do crime quando fundamentadas em elementos inidôneos. 7. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto) da pena-base, conforme jurisprudência uníssona do c. STJ. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 46, 798 e 801, todos do Código de Processo Penal, sustentando que o membro do Ministério Público ofereceu a denúncia fora do prazo legal, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da denúncia intempestiva e preclusa; b) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por falta de fundamentação do despacho de recebimento da denúncia; c) artigo 593, §3o, alínea “d”, do CPP, tendo em vista que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Sem explicitar as indispensáveis razões, aponta ofensa ao artigo 413 do CPP. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, afirma contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos trazidos no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 46, 798 e 801, todos do CPP. Com efeito, a Corte Superior também entende que “o prazo para conclusão do inquérito policial, em caso de investigado solto, é impróprio, podendo, portanto, ser prorrogado a depender da complexidade das investigações, não havendo se falar em violação ao princípio da razoável duração do processo" (AgRg no HC 564.037/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 9/6/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1885175/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 29/4/2021). Também não merece prosseguir o apelo no tocante à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da CF (REsp 1880344/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 11/3/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de afronta ao artigo 593, §3o, alínea “d”, do CPP, pois "é inviável, por parte deste Sodalício, avaliar se as provas constantes dos autos são aptas a desconstituir a decisão dos jurados, porquanto a verificação dos elementos de convicção reunidos no curso do feito implicaria o aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado na via eleita, conforme disposição da Súmula 7 desta Corte" (AgRg no AREsp 1773624/CE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 4/5/2021). No tocante à indicada contrariedade ao artigo 413 do CPP, como não foram declinadas as razões jurídicas que levaram o recorrente a considerar tal norma violada, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF (AgInt no REsp 1802410/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021; e ARE 1296702 AgR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, DJ-e de 20/5/2021). Quanto ao apontado dissenso pretoriano, esclareça-se que a recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AgRg no AREsp 1806645/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 29/3/2021. O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da CF. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015